Tribunal: CARF
Processo: 11052.000998/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
SÚMULA CARF No 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000998/2010-33
ACÓRDÃO
2002-010.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO ALVES MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
SÚMULA CARF No 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para se excluir da base de cálculo o
valor de R$ 54.112,94.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000998/2010-33
2
RELATÓRIO
Trata-se de controvérsia acerca de lançamento fiscal decorrente da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no total de
R$69.784,07.
Diante da impugnação, a Delegacia de Julgamento decidiu pela sua improcedência,
conforme acórdão a seguir:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, nos
termos do voto e relatório que integram este julgado.
Cientificado da decisão de piso em 23/01/15, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 23/02/15 com o seguinte pedido:
- Conforme art. 42 da lei 9.430/1996, valores individuais ou inferiores a R$ 12.000/
mês, que não ultrapassem R$ 80.000 no ano-calendário, não devem ser considerados na
determinação da receita omitida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A controvérsia gira em torno dos depósitos bancários de origem não comprovada,
cujos valores foram lançados por autuação fiscal e mantidos pela decisão de primeira instância.
Conforme se vê no excerto da decisão da DRJ, abaixo, os totais mensais dos valores tidos como
omitidos, durante o ano-calendário de 2015, foi:
A relação dos depósitos/créditos considerados de origem não comprovada consta
das fls. 4.198 a 4.204 do Termo de Constação Fiscal que, após observada a
aplicação do percentual de 50% (cinqüenta por cento) para aqueles da conta do
Banco Bradesco e somados aos da conta do Banco Safra, assumem os seguintes
valores:
Janeiro 4.810,80
Fevereiro 7.875,29
Março 15.671,13
Abril 8.643,48
Maio 4.860,77
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000998/2010-33
3
Junho 11.226,95
Julho 2.170,20
Agosto 2.734,61
Setembro 3.019,36
Outubro 4.091,48
Novembro 1.720,00
Dezembro 2.960,00
Total 69.784,07
Bem, em seu recurso voluntário, o recorrente demonstra, com razão conforme
tabela acima,, que somente no mês de março os valores omitidos perfizeram um somatório
superior a R$ 12.000, e o somatório de todos os depósitos não ultrapassou o limite de R$ 80.000.
O inciso II do § 3o do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
9.481, de 2007, estabelece:
Art. 42 (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil Reais). G.n.
Em que pese o recorrente não ter suscitado tal alegação em sua impugnação, o
entendimento acima foi sumulado pelo Carf, súmula no 61, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
29/11/2010, cuja adoção se torna obrigatória pelos julgadores do Conselho:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento PARCIAL do recurso voluntário, para se
excluir da base de cálculo o valor de R$ 54.112,94.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000998/2010-33
4

Fl. 4422
DF CARF MF
Original